Tribunal: TJMT
Processo: 1031669-73.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031669-73.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JONILDO DA CONCEICAO - CPF: 441.803.811-68 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1031669-73.2020.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

JONILDO DA CONCEIÇÃO

Recorrido(s):

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/06/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE

NEGATIVA DE ATENDIMENTO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTOS
–
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA NEGATIVA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento prova oral.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada, onde o juízo argumentou que a prova documental está suficiente para formar convencimento. Julgou improcedentes os pedidos iniciais por falta de comprovação da negativa no atendimento e ausência de comprovação de quitação dos débitos.

A Recorrente se insurge contra a sentença alegando que houve cerceamento de defesa, pugnando pela anulação da sentença, sustentando que não requereu o julgamento antecipado da lide.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença objurgada e subsidiariamente requereu que seja designada audiência de instrução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Da preliminar de cerceamento de defesa.

Analisando detidamente os autos, entendo que se trata de matéria de fato, e não somente de direito, de modo que a realização de audiência de instrução e julgamento e diligencia de demais provas se faz necessária para o deslinde da controvérsia.

O Recorrente alega que possui plano de saúde, e que ao procurar atendimento médico no Hospital Jardim Cuiabá, com sintomas de COVID-19, foi negado atendimento, em razão de questões administrativas pendentes, o quais o Autor alega desconhecimento.

Que teve de ser atendido em UPA no bairro Morada do Ouro.

Em sua defesa, a recorrente alega somente que não ficou comprovada a negativa no atendimento da Autora, e que se houve negativa, seria culpa do Hospital que recusou o atendimento, mas nada mencionou acerca de possíveis débitos em aberto.

Em sentença o juiz
a quo

entendeu que as
provas produzidas pela parte requerente são insuficientes
para elucidar a referida controvérsia fática, sendo prescindível a produção de prova oral, por conta da existência de prova documental suficiente para a formação do convencimento do julgador.

No entanto, o Reclamante informa que no desespero dos sintomas, o único documento que lhe foi passado foi o juntado no movimento do dia 20/10/2020, sendo que o atendimento lhe foi negado pelo telefone.

Portanto, a sentença deve ser anulada, para que possa eventualmente tentar provar os alegados fatos, apesar de entender como de difícil prova, porém, não se pode impedir de ao menos tentar a prova perquirida.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

A necessidade da realização da audiência de instrução e julgamento se justifica pelo fato de que as provas documentais produzidas nos autos são insuficientes para dizer quem tem o direito.

Assim, para que não pairem dúvidas, a anulação da sentença objurgada é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso aviado, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, determinando que os autos retornem à singular instância para que seja realizada, na forma da lei processual, audiência de instrução e julgamento, para oitiva das partes e testemunhas eventualmente arroladas e demais diligências, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021